Tribunal: TCU
Processo: 040.100/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4664/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.100/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Cargnelutti Follak Miotti (XXX.429.470-XX); Gabriele Rodrigues Bastilha (XXX.045.800-XX); Geovana de Paula Bolzan (XXX.383.610-XX); Gustavo Menegusso Pires (XXX.194.210-XX); Leonardo de Souza Zuliani (XXX.362.780-XX); Luciano de Souza Goncalves (XXX.985.810-XX); Luiz Eduardo Meira (XXX.600.590-XX); Patricia Nunes Pezzini (XXX.961.110-XX); Paulo Oliveira Rios Filho (XXX.813.625-XX); Thais da Luz Fontoura Pinheiro (XXX.450.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.